Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701401-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELCIO MUNIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: NEY JOSE CAMPOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 83, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Após, remetam-se os autos à Presidência da Segunda Turma Recursal, por se tratar de embargos de declaração decorrente de julgamento de agravo interno em face de decisão que indeferiu o processamento de Recurso Extraordinário. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital